Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANNE SHEILA NERY LIMA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES NEGATIVADORAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por fundo de investimento contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para declarar a inexistência de débito e condenar o embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00.

2.
O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não foi examinada a existência de outras inscrições negativadoras anteriores, o que afastaria o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385, do STJ.

3.
Sentença de improcedência reformada em sede de apelação, com reconhecimento de inexistência do débito e condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão quanto à análise da existência de outras inscrições no nome da autora e, em caso positivo, se essas inscrições impediriam a condenação por dano moral, à luz da Súmula 385, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconhecida a omissão quanto à análise da incidência da Súmula 385, do STJ, suscitada no recurso.

6. A leitura do extrato de negativação constante nos autos revela que as demais inscrições são posteriores àquela discutida, não se tratando, pois, de inscrições preexistentes nos moldes da súmula mencionada.

7. Embora suprida a omissão, a análise do ponto não conduz à modificação do julgado, que permanece válido nos seus fundamentos e conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A existência de omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ não conduz à modificação do julgado quando comprovado que as inscrições negativadoras apontadas são posteriores à discutida nos autos. 2. A ausência de inscrição legítima preexistente permite o reconhecimento de dano moral por negativação indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000136-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
e como embargada
ANNE SHEILA NERY LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher
parcialmente
os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator